Tribunal: STF
Processo: RMS 40566
Classe: RMS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário em Mandado de Segurança interposto por Roberto Ribeiro Capobianco contra acórdão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do Agravo Interno interposto nos autos do Mandado de Segurança 31.159/DF.



    O recorrente narra, em síntese, que: 



    “2.1.3 Cumpre salientar que o mandado de segurança não foi impetrado como sucedâneo recursal. Em se tratando de recurso em mandado de segurança interposto pela parte adversa, havendo pronunciamento definitivo do órgão colegiado competente, inexiste recurso ordinário com efeito suspensivo cabível.



    2.1.4 Em tese, poderia se cogitar do cabimento de recurso extraordinário a este e. Supremo Tribunal Federal, mas, além de tal via impugnativa carecer de efeito suspensivo, a Corte já decidiu que a matéria veiculada representa ofensa meramente reflexa à Constituição. ” (eDoc. 34)



    Requer, ao final, o “provimento do presente recurso a fim de reformar a decisão impugnada e, por conseguinte, conceder-se a ordem pleiteada nas razões de mandado de segurança”. 



    A União apresentou contrarrazões recursais, nas quais sustenta, em síntese, que:



    “No caso em tela, o acórdão ora recorrido (fls. 90-95, e-STJ) foi proferido pela Corte Especial do superior Tribunal de Justiça em sede de Agravo Regimental interposto contra decisão monocrática que havia indeferido liminarmente a petição inicial do Mandado de Segurança (MS 31159/DF). O referido Agravo Regimental foi expressamente NÃO CONHECIDO, com aplicação da Súmula 182 do STJ, em razão da inobservância ao princípio da dialeticidade.



    É imperioso destacar que o mando de Segurança (MS 31159/DF sequer foi objeto de julgamento de *mérito* ou de forma definitiva pelo órgão colegiado de origem. A decisão monocrática que indeferiu liminarmente a petição inicial do writ foi confirmada não pelo mérito, mas pela ausência de pressuposto de admissibilidade do Agravo Regimental subsequente, ou seja, pelo desrespeito ao dever de impugnação específica dos fundamentos decisórios, configurando óbice formal à análise da irresignação do Recorrente na instância a quo.



    [...]



    A decisão monocrática do Relator no MS 31159/DF (...) indicou expressamente três fundamentos autônomos para o indeferimento liminar: (i) impossibilidade de utilização do mandado de segurança como sucedâneo recursal; (ii) ausência de decisão judicial teratológica ou direito líquido e certo; e (iii) aplicabilidade da súmula 267 do STF.



    [...]



    No caso específico, o Tribunal a quo reconheceu que a parte agravante falhou em demonstrar de forma cabal e objetiva a teratologia do ato judicial atacado (...). 



    A insuficiência da impugnação específica, reconhecida soberanamente pelo Tribunal detentor da competência para o julgamento, acarretou o não conhecimento do Agravo Regimental. Esta decisão é estritamente legal e técnica. Tentar subverter essa decisão de natureza processual por meio de Recurso ordinário perante o STF, alegando que o StJ errou ao aplicar uma regra de admissibilidade que o próprio STJ consolidou internamente, representa um desvirtuamento da função do controle recursal extraordinário. O Supremo Tribunal Federal não deve atual como instância revisora da correta aplicação das súmulas e das regras processuais internas do Superior Tribunal de Justiça.” (eDoc. 47)



     



    É o relatório. Decido.



    O presente Recurso Ordinário não comporta conhecimento. 



    No caso em exame, o acórdão recorrido não conheceu do Agravo Interno interposto pelo impetrante, ora recorrente, por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, nos termos da seguinte ementa (eDoc. 28):



    “PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. FALTA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática desta Relatoria que indeferiu liminarmente a petição inicial do mandado de segurança. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Incidência da Súmula 182/STJ quando inexistente impugnação específica da decisão agravada nas razões do agravo regimental. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. Consoante firmado em precedente da Corte Especial, a impugnação específica de tantos quantos forem os motivos autonomamente considerados para manter os capítulos decisórios objeto do agravo interno/regimental – total ou parcial – constitui requisito extrínseco de admissibilidade do reclamo, exigência que decorre da regra da dialeticidade (EREsp 1.424.404/SP). 



    4. Na hipótese, verifica-se que a parte agravante limitou-se a rebater os fundamentos relativos à impossibilidade de utilização do mandado de segurança como sucedâneo recursal, não restando esclarecido, por exemplo, porque o ato apontado como coator (AgRg no Recurso em Mandado de Segurança n. 7184/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca) seria teratológico. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    5. Agravo regimental não conhecido. "A ausência de impugnação específica dos fundamentos autonomamente considerados para manter o capítulo decisório objeto do agravo regimental acarreta a aplicação da Súmula 182/STJ, tornando inviável o conhecimento do reclamo.” 



    A jurisprudência desta CORTE é no sentido de que a interposição de recurso manifestamente incabível ou intempestivo não tem o condão de suspender ou interromper prazos para interposição de outros recursos. Nesse sentido: ARE 738.488 AgR, Pleno, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, DJe de 24/03/2014; ARE 789.860 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 18/09/2014; ARE 1.047.515 ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 11/09/2018 e AR 2.788-AgR, Plenário, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 06/10/2020. 



    Assim, não conhecido o agravo interno pela Corte Especial do STJ, o prazo recursal começou a fluir da decisão imediatamente anterior, que denegou a ordem em mandado de segurança (eDoc. 13) e cuja publicação ocorreu em 3/7/2025 (eDoc. 16).



    Assim, da análise dos autos é possível verificar que o presente Recurso Ordinário, interposto em 6/10/2025, foi protocolado quando já esgotado o prazo de 15 (quinze) dias úteis previsto no art. 1.003, § 5º, do CPC. Patente, portanto, sua intempestividade.



    Diante do exposto, com base no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do Recurso Ordinário em Mandado de Segurança. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente